Tribunal: TCU
Processo: 037.189/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, submetido eletronicamente, para fim de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Maria de Lourdes Melo Carvalho Braga (XXX.172.343-XX), vinculada ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato inicial de concessão de aposentaria de Maria de Lourdes Melo Carvalho Braga (XXX.172.343-XX); 9.2. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí e à interessada, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico .